Tribunal: TJBA
Processo: 8000317-45.2024.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000317-45.2024.8.05.0052 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GREEN SOLFACIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS Advogado(s): KAREN MEY VASQUEZ, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES APELADO: FRANCISCO SANTANA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DO AR COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. ENDEREÇO EM ÁREA NÃO ABRANGIDA PELOS CORREIOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da não comprovação da mora do devedor. 2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, mas devolvida com a anotação “Não Procurado”, é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor, nos termos exigidos pelo Decreto-Lei nº 911/69 e conforme a interpretação fixada no Tema 1132 do STJ. 3. A constituição em mora do devedor fiduciante é requisito legal indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. 4. A tese firmada no Tema 1132 do STJ estabelece que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiro. Todavia, tal entendimento pressupõe a efetiva remessa da correspondência à localidade contratual. 5. No caso concreto, o AR foi devolvido com a anotação “Não Procurado”, evidenciando a frustração da entrega em razão da ausência de cobertura dos Correios na localidade, o que afasta a incidência da tese do Tema 1132. 6. A ausência de constituição válida em mora configura a inexistência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito. 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º 8000317-45.2024.8.05.0052, oriundos da Comarca de Casa Nova, sendo Apelante GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS e Apelado FRANCISCO SANTANA DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 09